Tribunal: STF
Processo: HC 191745
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Posse de arma de fogo com numeração suprimida. Condenação transitada em julgado. Novatio legis in mellius. Dupla supressão. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 614.660, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. A condenação transitou em julgado em 25.02.2016. 
    3. Neste habeas corpus, em síntese, a defesa requer, sob alegação de novatio legis in mellius, a absolvição do paciente da imputação descrita no art. 16, IV, da Lei 10.826/06. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a prevista no art. 12 da Lei 10.826/2003. 
    4. Decido.
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7.  Não bastasse, verifico que o STJ deixou de apreciar as alegações da defesa, tendo em vista que “a tese veiculada na [...] impetração não foi sequer debatida no acórdão da apelação”. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    9. Ademais, lembro o entendimento do STF no sentido de que o “juízo competente para aplicar a lei mais benigna, uma vez transitada em julgado a sentença, é o das execuções penais, consoante determina a Súmula nº 611 desta Corte, in verbis: ‘Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções penais a aplicação de lei mais benigna’” (HC 153.143, Min. Luiz Fux). 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator